Tribunal: STF
Processo: Pet 2488
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-07-01
Data de publicação: 2002-07-01

Ementa:
DIREITO - ORGANICIDADE - ATO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR -
IMPUGNAÇÃO. O ato do Presidente do Tribunal que implica a suspensão
de liminar deferida em mandado de segurança é atacável via agravo,
não cabendo, na via inversa, pedido de suspensão ao Supremo Tribunal
Federal.